Tribunal: STF
Processo: RHC 224786
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Nulidades. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que ao julgar o RHC 171.206, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. DELINEAMENTO FÁTICO NÃO REALIZADO PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem deixou de examinar tema abordado neste habeas corpus, limitando-se a afirmar que as teses aduzidas relacionam-se ao mérito da ação penal. 



    2. Diante da falta de delineamento fático por parte das instâncias antecedentes, não é viável a análise desse tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental não provido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa requer “o provimento do presente recurso para declarar ilícitas as provas obtidas a partir da busca domiciliar realizada no imóvel de Sandra Aparecida de Oliveira, bem como as provas obtidas por meio da extração dos dados de seu aparelho celular, e as provas derivadas, pelas nulidades apontadas, e consequentemente o trancamento da ação penal: 1500330-62.2021.8.26.0623, em trâmite perante a da 2ª Vara Judicial Cumulativa de Vargem Grande do Sul /SP”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. A “orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser [...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes”. (RHC 192.719-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    6. E mais: as matérias trazidas pela defesa não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ), o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida dupla supressão e instâncias.



    7. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    O pedido formulado neste habeas corpus diz respeito à supostas nulidades ocorridas durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão que resultou na prisão em flagrante e forneceu os elementos indiciários que deram início à ação penal movida contra a agravante. 



    Conforme mencionado na decisão monocrática ora impugnada, o Tribunal de origem não debateu esse tema, limitando-se a afirmar que as alegações defensivas estão relacionadas ao próprio mérito da ação penal. Assim, não houve delineamento fático por parte da Corte a quo, de modo que não é possível a apreciação do tema diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 



    [...].



    8. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator